Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA VIA DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Caracterizado o erro material quanto à premissa de que a empresa ré teria sido também condenada, em primeiro grau, ao pagamento de R$ 9.851,32 – montante ulteriormente suprimido pelo julgador a quo em sede de resposta aos embargos de declaração -, tem-se por impositiva a correção do vício apontado. 2.1. Tendo em vista que, sanado o erro de fato apontado, ainda persistem os fundamentos adotados pelo egrégio Colegiado para concluir pela improcedência dos pedidos iniciais, não há razão para que sejam agregados efeitos infringentes aos embargos de declaração.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que a fraude decorreu de fortuito externo, uma vez que foi realizada por pessoa totalmente desvinculada do banco, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 3.1. Consoante expressamente consignado no v. acórdão recorrido, a despeito de se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, tal fato não desonera a autora de demonstrar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido por falha na prestação dos serviços pelo réu.
4. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão. 4.1. Não obstante recomendável a existência de interpretação uniforme da questão pelos órgãos deste egrégio Tribunal, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via adequada, não podendo os embargos de declaração serem manejados para este fim, porquanto diverso do estabelecido pela legislação processual civil.
5. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.